Tribunal: TJDFT
Processo: 0754179-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENSIONAMENTO PROVISÓRIO. EX-COMPANHEIRA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. SATISFEITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar a correção da decisão interlocutória que concedeu pensão alimentícia provisória em favor da agravada.
2. A obrigação de prestar alimentos decorre do dever de mútua assistência e da solidariedade, mesmo após a dissolução da união estável, nos termos das regras previstas nos artigos 1694 e 1695 do Código Civil. 2.1. São pressupostos da referida obrigação: a) a necessidade de quem os requer, assim como da incapacidade do alimentando de prover o próprio sustento; e b) a capacidade contributiva do alimentante que o habilite a prestar os alimentos.
3. No caso em exame as provas produzidas nos autos e examinadas de acordo com o critério da persuasão racional, são suficientes para revelar, ao menos em caráter provisório e precário, até o advento da ulterior deliberação judicial a esse respeito, a necessidade de pensionamento provisório em favor da agravada.
4. Recurso conhecido e desprovido.